Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000436-56.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), VALDIR SILVA DOS SANTOS - CPF: 694.705.881-34 (REQUERENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006] – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – SENTENÇA QUE CONSIDEROU CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO ANALISADO
– AGRAVANTE AFASTADA – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OUTRORA ARREDADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA REINCIDÊNCIA REPUTADA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PECULIARIDADES QUE JUSTIFIQUEM A CONCLUSÃO DE QUE O REVISIONANDO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU SE DEDIQUE À ATIVIDADES CRIMINOSAS – SANÇÃO FINAL REAJUSTADA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABRANDADO –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

1. É manifestamente ilegal a aplicação da agravante da reincidência quando fundamentada em condenação, ainda que transitada em julgado, por fato posterior àquele sob julgamento. E se a negativa de deferimento da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei de Drogas encontra-se especada exclusivamente na reincidência ora excluída, não se extraindo dos autos quaisquer indicativos fáticos de eventual dedicação do agente às atividades criminosas ou pertencimento à organização criminosa, tendo o magistrado singular avaliado em seu desfavor nenhuma circunstância judicial e tampouco a natureza, a variedade e/ou a quantidade de entorpecentes apreendidos, de rigor o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

2. Sanção final redimensionada, com subsequente imposição do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. Ação revisional julgada procedente.

REQUERENTE:

VALDIR SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
VALDIR SILVA DOS SANTOS
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença
proferida pelo d. juízo da então Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.º 0010656-34.2014.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
sendo referida sentença ratificada
pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da Apelação Criminal n.º 0010656-34.2014.8.11.0037
.

Resumidamente, alega o Revisionando
a
contrariedade
do reconhecimento da
reincidência ao texto expresso da Lei
, porquanto a condenação utilizada para a incidência da circunstância agravante do art. 61, I, do CP refere-se a fato posterior ao crime em julgamento, devendo, pois, ser extirpada da condenação, com reflexos na
especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
– a fim de que incida na fração máxima redutora de 2/3 (dois terços), e no
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
.

Com arrimo em tais premissas, formula pleito de
tutela antecipada

para determinar a “
suspensão/revogação da ordem de prisão expedida, enquanto houver a análise da presente ação de revisão criminal
.”
(
sic
– ID 102097465). E, no mérito, vindica a procedência do pedido revisional, para o fim de reajustar a sanção imposta e modificar o regime inicial de cumprimento, fixando-se o aberto.

Instrui a exordial com os documentos de ID 155051170 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida por meio do
decisum
acostado sob o ID 155080160.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 156455662 pela
parcial procedência
da ação revisional, “
para que seja readequada a pena definitiva do requerente para 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias- multa, em regime semiaberto
”.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na alegação de erro na aplicação da agravante da reincidência reconhecida em desfavor de
VALDIR SILVA DOS SANTOS
nos autos n.º 0010656-34.2014.8.11.0037 – Comarca de Primavera do Leste/MT; sendo certo, outrossim, que
tal matéria não fora enfrentada anteriormente
, seja no processo executivo de pena em trâmite na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
[cf. informações disponíveis no ofício de ID 156194191]
, seja por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 0010656-34.2014.8.11.0037
, cuja ementa do respectivo acórdão transcrevo a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO EXCLUÍDO PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar-se em desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(
TJMT – (N.U. 0010656-34.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

E como cediço, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.º, do CPP, verifica-se da Guia de Execução Penal Definitiva que o veredito condenatório
transitou em julgado em 31/01/2022
(
ID
155051179).

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
VALDIR SILVA DOS SANTOS
,

vulgo “Boca”, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia
04 de dezembro de 2014
, por volta das 15h30min, no bar localizado à Av. 14 de Março, n.º 751, bairro Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste/MT,
tinha em depósito
e
guardava consigo
,
com intuito de comercialização
,
02 (duas) pedras de cocaína
, pesando ao todo
6,83g
;
03 (três) trouxinhas de cocaína
, pesando no total
1,28g
;
01 (um) tablete de maconha
, pesando
49,29g
e
01 (um) trouxinha de maconha
com peso de
3,06g
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ao cabo da instrução processual,
restou

condenado
pela prática do crime de
tráfico de drogas
,
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal
.

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena em sua
segunda fase
, o douto magistrado fez incidir a
agravante da reincidência
, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Agravo
a pena em 1/6, vez que o réu é reincidente (EP 265763 – Mirassol D’Oeste-MT).
”
(ID 155051173 - pág. 9). Negrito no original.

Irresignado, o ora Revisionando alega que a reincidência foi indevidamente reconhecida
in casu
, uma vez que ao tempo dos fatos ora em análise, não ostentava qualquer condenação definitiva em seu desfavor, salientando, em abono, que o crime que ensejou a incidência da agravante fora cometido posteriormente ao tráfico de drogas objeto da ação penal n.º 0010656-34.2014.8.11.0037, e
embora a ação correspondente a este outro delito tenha sido sentenciada antes
– de modo que ao tempo da prolação da sentença cuja rescisão ora se pretende, efetivamente já havia uma sentença condenatória contra si, é certo que
tal decisão ainda não havia transitado em julgado
, e mais que isso, referia-se a
fato criminoso posterior.

Deveras, detidamente compulsada a prova pré-constituída, verifico que a razão lhe assiste! Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
ao que parece, houve um equívoco na sentença condenatória ao reconhecer a reincidência do revisionando com base em condenação criminal de fato cometido posteriormente ao tráfico de drogas imputado nestes autos
.” (ID 156455662).

Ao aplicar a reincidência em desfavor do Revisionando, o magistrado singular aponta especificamente a condenação executada por meio do
PEP 26573
– Mirassol D’Oeste/MT, que diz respeito à uma pena de 03 (três) meses de detenção decorrente da
prática do crime do art. 233 do Código Penal na data de
26/11/2015
, a qual fora substituída por uma sanção restritiva de direitos, sendo certo, outrossim, que
a sentença condenatória em questão transitou em julgado na data de 08/11/2018 para o Ministério Público
, em 14/11/2018 para a Defesa técnica e em 21/11/2018 para o réu (ID 155051176).

De outro lado, tem-se que o
crime de tráfico de drogas
pelo qual o Revisionando fora posteriormente condenado e cuja dosimetria contemplou a incidência da referida agravante
foi cometido em
04/11/2014
, ou seja,
mais de um ano antes
, tempo em que sequer existia a condenação
que integra o PEP 26573 – Mirassol
D’Oeste/MT, a qual fora proferida e transitou em julgado cerca de três anos depois, conquanto, de fato, antes da prolação da sentença condenatória do crime de narcotráfico, proferida somente no ano de 2019.

Sucede que fato posterior ao examinado na sentença não se presta a configurar a reincidência, devendo ser excluído o respectivo acréscimo.

Por conseguinte, deve ser
julgada procedente
a ação revisional, a fim de que seja
extirpada
a
agravante da reincidência
da condenação
proferida na ação penal n.º 0010656-34.2014.8.11.0037 – Primavera do Leste/MT.

Nessas condições, estabelecida a sanção básica do crime de narcotráfico em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, neste patamar deve permanecer na segunda etapa do cálculo dosimétrico, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na sequência, vê-se que o MM. Juiz sentenciante reconheceu nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase do cálculo penal,
tendo negado a incidência da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
com base
exclusivamente
na
reincidência
ora extirpada, diante do que requer o Revisionando o deferimento da minorante em seu grau máximo de redução.

Com efeito, embora seja sabido que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa e ainda em sede de revisão criminal, é possível nova ponderação das circunstâncias que compõem a dosimetria da pena sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que a situação final do réu não seja agravada – tal qual destacado
pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer; na hipótese, em se promovendo uma interpretação sistemática da sentença condenatória, ou seja, considerada a necessidade de compreensão da decisão em seu conjunto e com observância da boa-fé, exatamente como recomenda o art. 489, §3º, do CPC [aplicado subsidiariamente ao processo penal], é certo que dela não se extrai quaisquer justificativas ou peculiaridades que justifiquem o indeferimento do “tráfico privilegiado”.

Uma vez excluída a reincidência equivocadamente aplicada em desfavor do Revisionando, tem-se que ele era primário ao tempo do narcotráfico, tampouco sobejam maus antecedentes em seu demérito. Demais disso, não constam da sentença indicativos de que
VALDIR SILVA DOS SANTOS
integre organização criminosa ou se dedique à atividades delitivas, valendo salientar que sequer a natureza, a quantidade ou a variedade de entorpecentes apreendidos foram valorados em desabono do acusado, os quais consistem em cerca de 60g de narcóticos, entre maconha e cocaína.

Logo, malgrado a Cúpula Ministerial defenda que o Requerente utilizava o seu bar para a comercialização de drogas, tanto maconha como cocaína, e de acordo com precedente do STJ, “
os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa, constando a existência de diversas denúncias de tráfico de drogas no bar de propriedade da corré, tendo ambos sido flagrados na posse de maconha e cocaína, as quais eram guardadas na residência desta, e por ambos comercializadas no referido estabelecimento comercial. (...) (AgRg no REsp n. 1.998.740/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)”
; no caso específico, verte da sentença que
VALDIR SILVA DOS SANTOS
não vinha sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo a apreensão de narcóticos em sua posse fruto do fenômeno da serendipidade, visto que a Polícia dirigiu-se ao seu estabelecimento comercial para apurar uma denúncia do Conselho Tutelar de fornecimento de bebida alcoólica a menores, de modo que não há prova de dedicação às atividades criminosas.

Por conseguinte, de rigor a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando na novel
pena final
e
definitiva
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
preservado o valor unitário mínimo legal.

Reajusta-se

o regime inicial
de cumprimento de pena para o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º,
c
e §3º, do Código Penal, haja vista a quantidade de pena privativa de liberdade, a primariedade do acusado e a inexistência de circunstâncias judiciais negativadas.

De igual modo,
defere-se
ao Requerente o direito de
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, ante a configuração dos requisitos objetivos e subjetivos a que alude o art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por
VALDIR SILVA DOS SANTOS
, a fim de excluir a agravante da reincidência da dosimetria penal
constante da sentença
proferida pelo d. juízo da então Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.º 0010656-34.2014.8.11.0037,
reajustando-se a
pena final
e
definitiva
do Revisionando para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, permitida
a
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Comunique-se COM URGÊNCIA o resultado deste julgamento ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a fim de que expeça alvará de soltura em prol do Revisionando, e o advirta em audiência admonitória acerca das condições para cumprimento de pena no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023